Tribunal: TJMT
Processo: 1029295-39.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029295-39.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDA PAULA DE CARVALHO BRAGA - CPF: 033.343.321-10 (AGRAVADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DECURSO
IN ALBIS
. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
, com ordem de intimação do Recorrente para complementação das razões, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Agravo Interno é admissível diante da falta de complementação das razões recursais no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.024, § 3º, do CPC autoriza o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, desde que o Recorrente seja previamente intimado para complementar as razões recursais.

4. O prazo recursal tem natureza peremptória, de modo que a inércia da parte acarreta preclusão temporal.

5
. No caso, o Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para adequação das razões.

6
. A falta de complementação tempestiva das razões conduz à inadmissibilidade do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “1.Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, cabe ao Recorrente apresentar, no prazo legal, a adequação das razões recursais. 2. A inércia da parte conduz à preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso.”

___________

Dispositivos aplicados
: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.024, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na
Rcl
n. 49.632/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJEN de 2/3/2026
;
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.672.148/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJEN de 15/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração recebido como Agravo Interno, interposto por
OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
.

A
Recorrente opôs Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
que
deu parcial provimento a
o Recurso de Apelação por el
a
interposto, com fundamento no artigo 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, os
Aclaratórios
foram recebidos como Agravo Interno.

Certificou-se que
a
Recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis
(Id.
354615887)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante se infere do caderno processual,por meio de decisão unipessoal analisei e julguei o Recurso de Apelação interposto por
OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(Id. 341926351)
.

A
Recorrente opôs Embargos de Declaração e, diante da nítida pretensão de reforma do
decisum
, com fundamento no artigo 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, recebi os
Aclaratórios
como Agravo Interno e determinei sua intimação para que complementasse as razões de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1º, do CPC (Id.
350120858
).

De acordo com a certidão de Id.
354615887
, em
18/03
/2026, decorreu o prazo legal sem que
a
Recorrente cumprisse a ordem e complementasse as razões recursais.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.024, § 3º, do CPC, o Relator pode receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno quando entender ser esse o Recurso adequado, desde que seja previamente determinada a intimação do Recorrente para
, no prazo de 05 (cinco) dias,
complementar as razões recursais, adequando-as às exigências do art. 1.021, § 1º, do mesmo diploma legal.

Consoante sabido, o prazo para recorrer é peremptório. Se o Recurso não é apresentado no prazo legal, opera-se a preclusão temporal.

No caso, a Recorrente deixou escoar o prazo sem apresentar a complementação das razões, o que conduz à inadmissibilidade do Recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC e a orientação do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, ocorre a intimação do embargante/recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Não apresentada a complementação das razões ou apresentada após o decurso do prazo legal, há que ser reconhecida a intempestividade do recurso.

2. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
na
Rcl
n. 49.632/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 24/2/2026, DJEN de 2/3/2026)
.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
(...).
3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte agravante deixou de
complementar as razões, após a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, e não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3.2. Nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, exigência não observada no caso.

3.3. O art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil prevê a intimação para complementar as razões quando os embargos de declaração são recebidos como agravo interno, providência que não foi atendida pela parte agravante.
(...).

(
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.672.148/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025)
.

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026